Tribunal: TCU
Processo: 004.035/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Financiadora de Estudos e Projetos, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1226/2025-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 014.226/2022-7

Inteiro teor:
Acórdão 5378/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1226/2025-TCU-Primeira Câmara , no seguinte teor: "1.7.1. nos termos do art. 4o, I, da Resolução 315/2020, determinar à Financiadora de Estudos e Projetos que, no prazo de 15 (quinze) dias, solicite à Caixa Econômica Federal o recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da integralidade dos valores disponíveis na conta bancária específica do convênio Finep 01.13.0040.00, registro siafi 674125, firmado entre a Finep e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul (Fadems), que tinha por objeto o projeto 'Manutenção preditiva (diagnóstico e prognóstico) de equipamentos utilizados na exploração de petróleo na camada do pré-sal', decorrente da chamada pública MCT/FINEP/AT - cooperação ICTs-Empresas - PRÉ-SAL - 3/2010, os quais não foram executados no prazo estabelecido no mencionado convênio, e encaminhe cópia dos documentos comprobatórios do recolhimento a ser processado;" Considerando que, como informou a unidade instrutiva, foram encaminhados comprovantes de devoluções nos valores de R$ 1.045.861,04 e R$ 278.080,47, totalizando R$ 1.323.941,51 (peça 10, p. 50 e 51), à conta do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (unidade gestora 240901); Considerando que a unidade instrutiva propôs considerar cumprida a determinação. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 1226/2025-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 014.226/2022-7 e encaminhar cópia desta decisão, da instrução da unidade instrutiva (peças 11-12) e do parecer do Ministério Público de Contas (peça 13) à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.035/2025-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.